Tribunal: TJSP
Processo: 1070895-94.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CADASTRO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", DE CRÉDITO CEDIDO À APELADA DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES, SEM A INTERVENÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CADASTRO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", DE CRÉDITO CEDIDO À APELADA DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES, SEM A INTERVENÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP, ART. 5o, INCISO III, ITENS III.13 E III.14.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.